Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FALSA IDENTIDADE. DESOBEDIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. SINAIS EXTERNOS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECUSA AO ETILÔMETRO. IDENTIDADE FALSA. DESOBEDIÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelos crimes de embriaguez ao volante, falsa identidade e desobediência, previstos no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro e nos arts. 307 e 330 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se a embriaguez ao volante pode ser comprovada por auto de constatação e depoimentos policiais, mesmo diante da recusa do acusado ao teste de etilômetro; (II) estabelecer se a atribuição de identidade falsa a agentes policiais configura o crime previsto no art. 307 do Código Penal, ainda que alegada finalidade de autodefesa; e (III) determinar se a recusa à ordem de parada emanada por policiais, seguida de tentativa de fuga, caracteriza o delito de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos são comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, auto de constatação de embriaguez, registros fotográficos, relatório policial e depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.
4. A recusa ao teste de etilômetro não impede a caracterização do crime de embriaguez ao volante, pois o art. 306 do CTB admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova, inclusive testemunhal e por sinais externos constatados pelos agentes públicos.
5. Os policiais relataram de forma firme e coerente que o acusado apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos, fala desconexa e comportamento alterado, circunstâncias registradas no auto de constatação e corroboradas pelas demais provas.
6. A atribuição de identidade diversa da verdadeira durante abordagem policial configura o crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, ainda que praticada com a finalidade de evitar responsabilização penal.
7. A desobediência à ordem legal de parada emitida por policiais em atividade de policiamento ostensivo constitui conduta penalmente típica, especialmente quando o agente empreende fuga antes de ser abordado.
8. Os depoimentos de policiais militares, prestados em juízo e sob contraditório, possuem valor probatório e presunção relativa de veracidade, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes dos autos.
9. A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com valoração negativa dos antecedentes e incidência da agravante da reincidência, inexistindo ilegalidade na fixação das reprimendas ou no regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por auto de constatação e depoimentos de agentes públicos que descrevam sinais de alteração da capacidade psicomotora, ainda que o condutor se recuse a realizar o teste de etilômetro.
A atribuição de identidade falsa a agentes policiais, com o intuito de ocultar a real identificação do agente, configura o crime previsto no art. 307 do Código Penal, mesmo quando alegada finalidade de autodefesa.
A recusa à ordem legal de parada emanada por policiais em atividade de policiamento ostensivo caracteriza o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CTB, art. 306, caput e § 1o, II, e art. 293; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 68, 69, 307 e 330; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1060; TJDFT, Acórdão 2011581, 0714334-86.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2008582, 0702489-76.2023.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1949350, 0704037-63.2024.8.07.0019, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024.